Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-83.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. EXAME. ROL DA ANS. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO - DUT. CUSTEIO. EXAMES. ONCOTYPE DX. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. TRATAMENTO OFF LABEL. DISTINÇÃO. CLÁUSULA RESTRITIVA. ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALORAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES EFETIVAMENTE DECIDIDAS.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.
2. Constatado que o acórdão embargado enfrentou, devidamente, todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão do embargante, sem motivo para se falar em omissão, tampouco em ausência de fundamentação (art. 489, §1o, do CPC), resta evidenciado o propósito de rediscussão da causa.
3. O exame das razões expostas pelo embargante evidencia que a verdadeira intenção não é a correção de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas, sim o reexame da matéria com o propósito de fazer prevalecer o entendimento por ele apresentado, o que é incabível nesta via processual.
4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Embargos de declaração desprovidos.